Tribunal: TJDFT
Processo: 0754497-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754497-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE JESUS SOARES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luís de Jesus Soares contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que fixou a distribuição do ônus da prova conforme a regra geral do art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. O agravante afirma que a relação de consumo estabelecida entre as partes requer a aplicação do regramento consumerista com suas peculiaridades, principalmente no que tange à inversão do ônus da prova. Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a inversão do ônus da prova deve ser feita quando a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações forem verificadas. Sustenta que apresenta hipossuficiência técnica e econômica para a produção das provas necessárias e que suas alegações são verdadeiras. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova e incumbir à agravada a responsabilidade de comprovar os pontos controvertidos. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os autos originários versam sobre obrigação de fazer em que o agravante visa o restabelecimento dos serviços de fornecimento de água em sua residência. A relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o agravante é destinatário final dos serviços prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova de modo automático. A inversão deverá ocorrer opes iudicis quando for verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou houver hipossuficiência nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo de Primeiro Grau esclareceu que o ônus probatório seria distribuído da seguinte forma (id 219620520 dos autos originários): A decisão saneadora fixou, expressamente, que o ônus da prova segue as regras gerais do artigo 373, incisos I e II, do CPC. No caso, a produção de prova quanto ao primeiro ponto controvertido, ou seja, a possibilidade de restabelecimento do fornecimento de água em área pendente de regularização, é ônus da parte autora. Em relação ao ponto controvertido mencionado, é inviável transferir o ônus probatório à parte ré, considerando que seria exigir prova negativa, isto é, que o fornecimento não pode ser realizado. Essa circunstância afasta, no caso concreto, a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a inversão do ônus da prova deve observar os limites da razoabilidade e viabilidade, o que não ocorre aqui. Quanto aos demais pontos controvertidos, a prova recai sobre o réu, porque atrelados aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A demonstração da possibilidade de restabelecimento do fornecimento de água em área pendente de regularização não se enquadra nos requisitos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a distribuição do ônus da prova quanto a esse ponto conforme as regras previstas no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil mostra-se adequada. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator